Tribunal: TJDFT
Processo: 0736239-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736239-21.2022.8.07.0001 RECORRENTES: RODRIGO HERMETO CORREA DOLABELLA, MARIA CRISTINA HERMETO DOLABELLA, CLARISSA HERMETO DOLABELLA, LIANA HERMETO CORREA DA COSTA DOLABELLA RECORRIDOS: LETÍCIA DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA, HENRIQUE DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. CABIMENTO. ANÁLISE DOS PEDIDOS OU PREJUDICIAIS. ATO PRIVATIVO DO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação em face à sentença que declarou nula a decisão que recebeu a emenda à petição inicial e extinguiu o processo pelo reconhecimento da coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC. 2. A consequência lógica e jurídica da anulação da decisão que recebeu a emenda da peça vestibular é o indeferimento da petição inicial. No caso, a petição inicial foi indeferida por motivo de incompetência absoluta, em razão da matéria quanto à apreciação dos pedidos. Se os pedidos não poderiam ser conhecidos por vício de incompetência, inexiste razão para que o magistrado analisa-los ou declarar a presença de qualquer preliminar, como, p.ex., a coisa julgada. 3. Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta para processar e julgar a causa, o feito deve ser remetido ao Juízo competente (art. 64, §3o, CPC/2015). Mas em vez disso, o juiz anulou o decisum que recebeu a emenda (indeferimento da petição inicial) e, indevidamente, fulminou a ação pela configuração de coisa julgada. 4. A extinção do feito por error in procedendo implica no cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença deve ser anulada. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, ao argumento de que o órgão julgador, ao cassar a sentença e declinar a competência do feito para o juízo sucessório, conhecendo de questão não suscitada, teria proferido decisão de natureza diversa da pedida; e c) artigos 502, 503, 505 e 508, todos do CPC, porquanto entendem que teria sido configurada a coisa julgada das decisões proferidas nos autos do inventário, não sendo admitido que os herdeiros interessados venham novamente questionar matéria já debatida e sedimentada pelos efeitos da preclusão. Asseveram sobre a existência de carência de ação e de interesse de agir por parte dos recorridos, e que, caso cassado o acórdão, entendem que devem ser reconhecidas a decadência e a prescrição. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais tidos por malferidos. Fundamentam, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.464.456, Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2023.) Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no que se refere à apontada ofensa aos artigos 141, 492, 502, 503, 505 e 508, todos do CPC, uma vez que deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado, no sentido de que “Inicialmente, registra-se que se a peça vestibular estava em desordem e houve o descumprimento da emenda facultada pelo Julgador, sendo cabível o indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil (...). Constata-se que o reconhecimento da incompetência não justifica o indeferimento da petição inicial, mas dá ensejo à remessa dos autos ao juízo competente, com fulcro no art. 64, §3o, do CPC (...). a consequência lógica e jurídica da anulação da decisão que recebeu a emenda da peça vestibular é o indeferimento da petição inicial (...). Verifica-se que a petição inicial foi indeferida por motivo de incompetência absoluta e em razão da matéria e os pedidos a serem análisados. Se os pleitos não poderiam ser conhecidos por vício de incompetência, inexiste razão para que o magistrado adentre em suas análises e, em seguida, reconheça a ocorrência de coisa julgada. De fato, reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta para processar e julgar a causa, o feito deveria ser remetido ao juízo competente (art. 64, §3o, CPC/2015). Em vez disso, o juiz anulou o decisum que recebeu a emenda (indeferimento da petição inicial) e, indevidamente, fulminou a ação pela configuração de coisa julgada. Esse procedimento inadequado adotado na sentença certamente prejudicou o exercício do direito de defesa da apelante, na medida em que a ação não deveria ter sido extinta, mas remetida ao juízo competente” (ID 52846639). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou a turma julgadora seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não deve seguir em relação às assertivas sobre a carência de ação e interesse de agir, bem como acerca da prescrição. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Ainda que assim não fosse, para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de os recorrentes terem fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Igual teor: AgInt no REsp n. 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. Igual teor: AgInt no AREsp 1.682.192/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)? (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027